Tribunal: STF
Processo: ACO 849
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação cível originária. Perda superveniente do objeto. Honorários advocatícios.



    1.  Agravo interno contra decisão que, em juízo de retratação, inverteu os ônus da sucumbência, condenando a União ao pagamento de honorários.



    2.  Nos termos do art. 85, § 10, do CPC/2015, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Aplica-se o princípio da causalidade. Precedentes.



    3.  A União deu causa à instauração do processo. Isso porque, anteriormente à extinção do feito pela perda superveniente do objeto, o Supremo Tribunal Federal havia deferido tutela de urgência em favor do Estado, considerando provável o direito invocado.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, mantida a condenação da União.